Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732018-34.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EXAME DE VISTA BRASÍLIA, ERIC RODRIGUES, DENYS RODRIGUES, RONALDO MARINHO DE FREITAS, SÉRGIO DE ABREU VEIGA, CLÍNICA DE OLHOS BRASÍLIA RECORRIDO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. OPTOMETRISTA. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PRESCRIÇÃO DE LENTES. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEFINIDA EM LEI. IMPERATIVO NECESSÁRIO PARA TUTELA ADEQUADA DA SAÚDE PÚBLICA. DECRETO No 20.931/32 E No 24.492/34. VIGÊNCIA. PRECEDENTES. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável aos réus não acarreta vício apto a ensejar a cassação da sentença. 2. A Constituição Federal resguardou o direito fundamental à liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, permitindo a todos, quando atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, atuar livremente na busca de uma existência digna, segundo o primado da valorização do trabalho humano (art.1o, IV e art. 5o, XIII, da Constituição Federal). Consoante se extrai, o dispositivo constitucional sugere a possibilidade de limitação do exercício de qualquer atividade laborativa, mediante imposição de requisitos gerais de qualificação profissional, de modo a ordenar a formação de recursos humanos em determinadas áreas, sobretudo na saúde. 3. Permanecem vigentes as limitações impostas à atividade dos optometristas através dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, pois o ato normativo superveniente que os revogou – Decreto 99.678/90 – foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade. 4. Não se destinando à vigência temporária, a lei vigora até que outra a modifique ou a revogue. Isto é, enquanto não sobrevier norma revogando expressamente lei anterior, regulando inteiramente a matéria ou manifestando notória incompatibilidade, sua aplicação é de rigor, nos termos dos art. 2o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No caso, Considerando a carga normativa dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, não há como questionar a vedação que recai sobre o profissional formado em optometria, notadamente em relação à realização de consultas, exames e prescrição de lentes de grau, atividades exclusivas de médicos oftalmologistas. 5. Não se extrai qualquer violação ao princípio do livre exercício da profissão, mas mera imposição de restrição a direito fundamental, cuja natureza já se sabe não ser absoluta. Remanesce ao optometrista, portanto, o exercício regular de suas atividades, observadas as restrições legais impostas à profissão. 6. Considerando que a matéria somente pode ser examinada nos exatos contornos da legislação, tenho por inadequado invocar argumentos a fim de conferir delineamento distinto ao ato normativo, estendendo a outros profissionais competências que o legislador conscientemente descartou, em função das peculiaridades da atividade. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado com certa constância a compreensão acerca da plena vigência dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, a despeito da recente edição da Lei 12.842/13. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, e seus incisos, da Lei 12.842/2013, 38, 39 e 41, todos do Decreto 20.931/1932, e 13 e 14, ambos do Decreto 24.492/1934, não havendo que se falar em usurpação de atividade privativa do profissional médico oftalmologista pela prática da profissão de optometrista. Asseveram que o curso superior de optometria é reconhecido pelo MEC, não se confundido a atividade do optometrista com a do profissional óptico ou com a do profissional médico oftalmologista, e que a prevalência do acórdão recorrido implica cerceamento do direito ao livre exercício de profissão lícita e regular. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, indicam julgados do STJ em abono à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria, alegam violação aos artigos 5o, inciso XIII, e 170, inciso VIII, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa à liberdade de exercício profissional e à valorização do trabalho. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Luiz da Cunha, OAB/SC 11.735. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, e seus incisos, da Lei 12.842/2013, 38, 39 e 41, todos do Decreto 20.931/1932, e 13 e 14, ambos do Decreto 24.492/1934. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Mesma sorte colhe o recurso extraordinário. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria constitucional encontra-se prequestionada, mostrando-se oportuna a submissão do recurso ao STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Luiz da Cunha, OAB/SC 11.735. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012